Tribunal: TJSP
Processo: 1030059-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU do exercício de 2019. 1) IPTU x ITR - Alegação de não incidência do IPTU, por tratar-se de contribuinte do ITR - O critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica - Não comprovação de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. 2) Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU do exercício de 2019. 1) IPTU x ITR - Alegação de não incidência do IPTU, por tratar-se de contribuinte do ITR - O critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica - Não comprovação de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. 2) Alegação de isenção em razão de restrição ambiental - Imóvel situado em Área de Proteção Ambiental (APA), que não afasta a tributação - Não comprovação da impossibilidade de uso da área - Isenção prevista no Decreto 28.696/11 que se refere à Área de Preservação Permanente (APP), cuja existência e registro no CRI não foram comprovados pelo autor. 3) Alegação de necessidade de aprovação de loteamento para incidir a regra insculpida no art. 32, § 2o, do CTN - Inaplicabilidade - Imóvel em perímetro urbano e que possui ao menos dois dos melhoramentos previstos no § 1o do mesmo artigo. 4) Alegação de ausência de comunicação ao INCRA - Irrelevância da comunicação ao INCRA para determinar o tributo devido. 5) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 majorados para R$ 1.100,00 - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030059-
97.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FERNANDO PIRES
DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030059-97.2019.8.26.0224
2
VOTO No 37273
APELAÇÃO CÍVEL No 1030059-97.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: FERNANDO PIRES DOS SANTOS
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU do exercício de
2019. 1) IPTU x ITR - Alegação de não incidência do IPTU, por
tratar-se de contribuinte do ITR - O critério da localização não é
suficiente para a definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo
necessário observar a destinação econômica - Não comprovação
de
exploração
extrativa,
vegetal,
agrícola,
pecuária
ou
agroindustrial. 2) Alegação de isenção em razão de restrição
ambiental - Imóvel situado em Área de Proteção Ambiental
(APA), que não afasta a tributação - Não comprovação da
impossibilidade de uso da área - Isenção prevista no Decreto
28.696/11 que se refere à Área de Preservação Permanente (APP),
cuja existência e registro no CRI não foram comprovados pelo
autor. 3) Alegação de necessidade de aprovação de loteamento
para incidir a regra insculpida no art. 32, § 2o, do CTN -
Inaplicabilidade - Imóvel em perímetro urbano e que possui ao
menos dois dos melhoramentos previstos no § 1o do mesmo artigo.
4) Alegação de ausência de comunicação ao INCRA - Irrelevância
da comunicação ao INCRA para determinar o tributo devido. 5)
Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 majorados para R$ 1.100,00 - Inteligência do § 11 do art.
85 do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação anulatória proposta por FERNANDO
PIRES DOS SANTOS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS,
insurgindo-se contra o lançamento do IPTU do exercício de 2019, sob o
argumento de que o imóvel se destina à agricultura familiar e que desde
1983 é feito o recolhimento do ITR. Alegou, também, que o imóvel é isento
de IPTU por estar em área de proteção ambiental.
A Municipalidade contestou às fls. 428/436, com réplica
às fls. 446/451.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030059-97.2019.8.26.0224
3
A sentença de fls. 510/513, proferida pelo MM. Juiz
Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, cujo relatório se adota, julgou o
pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformado,
o
autor
apelou
às
fls.
515/529,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou a não incidência de IPTU,
pois o imóvel é tipicamente rural, está cadastrado no INCRA e se sujeita
ao recolhimento de ITR desde 1982, aduzindo que recolhe contribuição
sindical rural à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Alegou,
ainda, a não incidência do tributo em razão de o imóvel estar localizado
em área de proteção ambiental, a ausência de comunicação ao INCRA
sobre a reclassificação da área, ensejando na bitributação, e que, nos
termos do art. 32, § 2o, do CTN, o imóvel só poderia ser tributado caso
houvesse loteamento aprovado.
Recurso tempestivo e preparado (530/531), com
contrarrazões apresentadas às fls. 534/541.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
1) IPTU x ITR
A matéria posta cinge-se ao fato de verificar se tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030059-97.2019.8.26.0224
4
apelante relação jurídica tributária com a Municipalidade de Guarulhos,
que seja apta a ensejar o lançamento do IPTU, na medida em que
sustenta ser o imóvel utilizado com finalidade rural, por exercer no local
agricultura familiar.
A controvérsia envolvendo a competência tributária
municipal para instituição do IPTU, quando tratar-se de área localizada no
perímetro urbano ou de expansão urbana que tenha exploração vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial já se encontra pacificada na
jurisprudência, conforme decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.112.646/SP, que reconheceu que não incide o IPTU, mas sim o
ITR sobre imóvel localizado em área urbana, desde que comprovada a
exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, em
detrimento do critério da localização.
A jurisprudência do STJ tem decidido que “o critério da
localização do imóvel não é suficiente para que se decida sobre a
incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se também a
destinação econômica” (AgRg no Ag 993.224/SP, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).
Em outra decisão, esse mesmo Tribunal justificou que “o
art. 15 do Decreto-Lei no 57/66 exclui da incidência do IPTU os imóveis cuja
destinação seja comprovadamente a de exploração agrícola, pecuária
ou industrial, sobre os quais incide o Imposto Territorial Rural - ITR, de
competência da União” (REsp 738.628/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 259).
De sorte que, acompanhando o entendimento do STJ,
o imóvel que comprovadamente tenha a exploração vinculada ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030059-97.2019.8.26.0224
5
determina o Decreto-Lei no 57/66, mesmo estando fora do perímetro rural,
a competência tributária é da União e o imposto devido, por via de
consequência, é o ITR e não o IPTU.
Todavia, em que pese a tese adotada, seu
reconhecimento depende da comprovação, pelo contribuinte, da
destinação do imóvel, sendo certo que, no caso em exame, não cuidou o
apelante de, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o fato
constitutivo do direito alegado, mostrando-se insuficientes para tanto os
documentos que instruíram os autos, pois sequer logrou comprovar que o
imóvel é utilizado para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária
ou agroindustrial.
Da mesma forma, não existe nos autos qualquer
documento que informe a atividade desenvolvida na área ou nota fiscal
de compra ou venda de mercadorias decorrentes de exploração. De
sorte que a mera comprovação de recolhimento do ITR e de contribuição
à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil não implica o
reconhecimento do direito, pois, como destacado, tratando-se de área
urbana com destinação rural, a prova da exploração da atividade é
inexorável, em razão de prevalecer a exploração econômica em
detrimento da localização.
Diante disso, considerando que não houve qualquer
demonstração de que a área tributada pelo Município tem destinação
rural, deve ser mantida a exação.
2) Da alegação de isenção em razão de o imóvel estar
localizado em área de proteção ambiental
Alega o apelante que, de acordo com a certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030059-97.2019.8.26.0224
6
juntada à fl. 368, o imóvel está situado em Zona de Preservação Ambiental
- Área de Proteção Ambiental do Rio Tietê/Zona de Cinturão Meândrico,
sofrendo, por consequência restrição ambiental. No entanto, essa
situação não implica a perda da propriedade, o que por si só viabiliza o
pagamento do imposto.
Isso porque toda a propriedade, de uma forma ou de
outra, encontra-se confinada por normas que restringem o seu uso, pois,
dependendo da sua localização, a legislação especificará que tipo de
uso poderá ter: residencial, comercial industrial, misto, etc., devendo ainda
atender às regras estabelecidas no Código de Obras, como por exemplo,
a possibilidade de construir apenas em parte dele, deixando recursos
frontais e laterais, e respeitando a altura definida.
Desta forma, o fato de um imóvel localizar-se em zona
de proteção ambiental não o torna diferente de qualquer outro, pois,
alguns imóveis, dependendo da legislação, sofrerão maior ou menor
restrição, o que não implica isentá-los do pagamento de IPTU.
Com efeito, quando o Judiciário afasta a exação fiscal
do imóvel em questão, na prática está imiscuindo em competência do
Município, que tem o poder de legislar em matéria de seu peculiar
interesse. Sobretudo porque o Decreto estadual 42.837/98 impôs restrições
em uma vasta área ao longo do curso do Rio Tietê, sendo certo que, de
forma geral, os imóveis abrangidos pelo Decreto sofrem maior ou menor
restrição, o que não implica estarem fora do alcance do IPTU.
Em outras palavras, embora o imóvel esteja em área
com restrições, não se verifica a total impossibilidade de seu uso e gozo
pelo apelante, de maneira que não se revela possível afastar a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030059-97.2019.8.26.0224
7
do fato gerador do IPTU.
Ademais, a isenção prevista no Decreto 28.696/11
refere-se à Área de Preservação Permanente (APP), conceito distinto de
Área de Proteção Ambiental (APA), e que não foi comprovada pelo
apelante. Não obstante, o Decreto Municipal exige que o contribuinte
solicite a concessão da isenção por requerimento, comprovando a área
preservada, averbada no Cartório de Registro de Imóveis, o que também
não foi apresentado pelo apelante.
3) Alegação de necessidade de aprovação de
loteamento para a aplicação do art. 32, § 2o, do CTN
Também não prospera a alegação do apelante de
que é necessária a comprovação de que o imóvel consiste em
loteamento aprovado pela Municipalidade para a aplicação do art. 32, §
2o, do CTN, e consequente cobrança do IPTU, tendo em vista que a regra
mencionada se aplica a imóveis localizados em áreas consideradas pelo
Município como urbanizáveis ou de expansão urbana, o que não é o caso
dos autos.
Considerando que o apelante não negou a existência
de pelo menos dois dos melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN,
e que a Municipalidade sustentou que o imóvel possui mais de dois
equipamentos urbanos exigidos pela referida lei, além de estar
cadastrado em área urbana consoante as Leis Municipais 2.360/80 e
6.253/07, não há razões para afastar a incidência do IPTU.
4) Alegação de ausência de comunicação ao INCRA
Por fim, também não prospera a alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030059-97.2019.8.26.0224
8
Municipalidade não poderia cobrar o IPTU por não ter comprovado a
comunicação sobre a reclassificação da área ao INCRA, ensejando na
bitributação do imóvel, pois a notificação a este órgão não é critério para
definir se um imóvel é urbano ou rural, tratando-se de instrumento de
fiscalização do cumprimento das normas para parcelamento do solo
urbano.
De sorte que a sentença deve ser mantida tal como foi
proferida.
Em razão da sucumbência recursal da apelante e
tendo em vista o que dispõe o novo Código de Processo Civil,
notadamente no § 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo
Juízo a quo em R$ 1.000,00 são majorados para R$ 1.100,00.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)